Tribunal: STF
Processo: HC 55545
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-25
Data de publicação: 1977-10-25

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELA SENTENÇA, CONDENAÇÃO PELO
ACÓRDÃO. CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 146, REDUZIDO DE METADE O PRAZO
DA PRESCRIÇÃO, POR SER O RÉU, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 18 ANOS
(CP, ARTS. 109, IV, 110, § 1º E 115). PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.